Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714066-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FABIO ROBERTO DA SILVA BASTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. n. 0007131-38.2016.8.07.0020) ajuizada em desfavor de FABIO ROBERTO DA SILVA BASTOS (agravado) que indeferiu requerimento de reiteração de pesquisa no sistema INFOJUD e de realização de pesquisa no CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). A instituição bancária agravante aduz as seguintes questões: (a) efetiva possibilidade “dada a natureza e utilidade das pesquisas requeridas, mormente os sistemas INFOJUD e INFOSEG proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, além de promover uma verdadeira sintonia com o princípio da colaboração”; (b) é urgente a concessão pretendida, haja vista que “estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil da demanda”. O agravante pede, frente a tais argumentos, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o juízo recorrido realize “consulta ao sistema INFOJUD quanto o pedido de pesquisa via INFOSEG, módulo MTE/RAIS, para que fossem consultados eventuais vínculos PIS/PASEP, a fim de localizar registros de vínculo empregatício ativo do Agravado”. Brevemente relatado. Decido. Cediço que, por um lado, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos respectivos efeitos houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Por outro lado, mutatis mutandis, o STJ já decidiu que: “2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presençaconcomitantedesses doisrequisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). Pois bem, no presente caso, tendo-se em mente a limitação da cognição, típica deste momento processual, não é possível vislumbrar o preenchimento concomitante dos requisitos acima discriminados. Com efeito, não há elementos de convicção nos autos que levem ao entendimento de que esteja presente o perigo de dano em relação ao crédito perseguido pela instituição bancária. Nesse sentido, o que há nos autos é a afirmação de quanto à inadimplência do agravado e que “não foram localizados outros bens passíveis de penhora do Agravado nas pesquisas realizadas junto a outros sistemas conveniados ao juízo, conforme foi noticiado neste recurso, o que também evidencia a necessidade de ser concretizada as já referidas pesquisas, pois como se sabe, o processo de execução e realizado com o fim de satisfazer os interesses do Credor/Agravante, que somente se utilizou o poder judiciário em razão da inadimplência do Agravado frente ao contrato celebrado entre as partes”. Frisa-se que ao indeferir o pedido de pesquisas no sistema INFOJUD (ID 190145804, dos autos originários), o magistrado fundamentou que: Inicialmente, não merece acolhimento o pedido de utilização do INFOJUD, isso porque, já foi realizada consulta nos autos (ID. 129141324), não sendo, todavia, localizado nenhum bem da parte executada, passível de constrição. Não há nos autos qualquer elemento que indique que o acesso da parte exequente ao teor da declaração do imposto de renda da parte executada inerente ao último exercício, eventualmente, contribuirá para o deslinde da execução, razão pela qual deve ser indeferida. No mais, o exequente não aponta indícios de modificação da situação econômica da parte executada que justifique nova quebra de seu sigilo fiscal. Está claro, portanto, que não houve a devida demonstração acerca do perigo de dano, o que, por certo, inviabiliza a antecipação pretendida pela instituição bancária agravante. Por fim, deve-se esclarecer que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Frisa-se que em 23 de novembro de 2023 o juízo singular deferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD, conforme ID 178070624 dos autos originários. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos legais acima reportados, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator